Tribunal: TJPA
Processo: 0800500-85.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800500-85.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEVERINO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. CONDENAÇÃO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421, DO STJ E ART. 85 DO CPC.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15799792) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento,

nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada movida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
SEVERINO ALVES DOS SANTOS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, sobre os pontos a seguir expostos:

1. DA IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. O Agravante suscita, resumidamente, que pelo fato de “os membros da Defensoria Pública não podem ser inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”, deve, portanto, ser afastado o pagamento dos honorários advocatícios, consoante preleciona o arts. 22, e §2º, 23 e 85, §19 da Lei Federal nº 8.906/94; bem como que “criar-se-ia uma violação de isonomia em detrimento dos demais órgãos, a atrair outra hipótese de inconstitucionalidade (art.5º, II, da CFRB)” em decorrência de tal verba honorária ser revestida em “favor de próprio órgão do Estado”. Assim também, alega que a “autonomia” da Defensoria deve ser a mesma resguardada na Carta Magna de 1988, porquanto se a “autonomia” for interpretada no teor da palavra em si então teria que “responder com seu orçamento pelas demandas que assim provocar; necessidade de pagamento próprio em regime de RPV ou precatório da própria Defensoria; necessidade de manter estrutura para defender-se em Juízo ou fora dele dentre outras”. Por fim, menciona o impacto no orçamento público que essa interpretação pode ensejar, “prejudicando a efetivação de políticas públicas em direitos básicos de educação, segurança e saúde (...)”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17345923).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, o Agravante suscita a impossibilidade da condenação do Estado do Pará em honorários, em favor da defensoria Pública do Estado do Pará.

A princípio faz-se mister mencionar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando da sua atuação contra pessoa jurídica de direito público quando integrava a mesma Fazenda Pública (RESP nº 108013/RJ e RESP 1199715).

Nessa toada, de certo que essa Corte acompanhava esses mesmos entendimentos.

Entretanto, em recente julgado do STF (RE Nº 1140005/RJ) chegou-se à conclusão de que a condenação em honorários advocatícios em favor do fundo da Defensoria Pública Estadual, em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) mostra-se devido,
in verbis
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)
.

Ressalta-se, ainda, que houve a superação da tese do enquadramento do instituto da confusão (art. 381 do código civil), porquanto, consoante orientação da Súmula do
STJ
nº 421, tais honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Desta feita, as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, atribuem autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, vejamos um trecho da decisão na qual isso é validado:

(...)

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Sendo assim, uma vez que a defensoria não está atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, fez-se devido os honorários outrora arbitrados em decisão.

Vejamos ainda, na seguinte decisão, o que este Tribunal dispõe a respeito do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA
.
ATUAÇÃO

CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL NÃO PERTENCE.
SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006814-41.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 15/05/2023).

Além do mais, cumpre salientar que, embora a Defensoria Pública detenha autonomia administrativa, não possui personalidade Jurídica própria, sendo instituição essencial à função jurisdicional do Estado; tendo como objetivos primordiais promover a defesa dos necessitados, prestar orientação jurídica (art. 5º, LXXIV da CF/88).

De outra banda, os honorários arbitrados não se mostram de tal modo que o Estado não possa arcar com o seu pagamento, isto é, está de acordo com o trabalho, local e tempo prestado ao paciente. Esses fatores, inclusive, são expostos na lei processual Civil, em seu art. 85, §2º I a IV, §4º, III e §6º:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Dessarte, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/05/2024